Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERCEIRO. SUPOSTO REAL LOCATÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIGÊNCIA. FINAL DO PRAZO ORIGINAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.245/91. SETENÇA MANTIDA.
1. O instituto de chamamento ao processo, previsto nos artigos 130 do Código de Processo Civil e 788 do Código Civil, exige que o chamado tenha participado da relação jurídica original, a fim de que possa ser incluído no polo passivo da demanda.
2. Em que pese a disposição contida no artigo 130 do Código de Processo Civil, constatando-se que a parte a ser chamada não integra a relação jurídica em debate (contrato de locação) como afiançada, fiadora, ou devedora solidária, não pode ser incluída no polo passivo da demanda por meio de chamamento ao processo.
3. Nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, “findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”, de modo que a responsabilidade do locatário se alastra até o final da locação prorrogada.
4. Apelação conhecida e não provida.